Tribunal: TCU
Processo: 021.592/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7906/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.592/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Silvia de Oliveira (XXX.702.801-XX); Claudia Maria de Oliveira Porfirio (XXX.223.561-XX); Lucia Maria Pires da Rocha (XXX.059.708-XX); Maria Jose Valencia Mariano (XXX.815.907-XX); Marly Eliane Goncalves Pires (XXX.850.151-XX); Marly Zarat Pedrosa (XXX.763.571-XX); Regina Helena Goncalves Pires (XXX.303.298-XX); Thuyla Kaynara de Oliveira Martins (XXX.967.803-XX); Vera Lucia de Oliveira da Silva (XXX.450.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.